Tribunal: STF
Processo: RE 1403739
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DA TAXA DE LIXO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    2. Restou claro no acórdão embargado a discussão acerca dos efeitos remanescente da legislação local revogada demandaria o reexame da Lei Complementar Municipal nº 350/2021, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 



    3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2º, do CPC.